Tribunal: TJMT
Processo: 1020959-60.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020959-60.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), SANTA,GERTRUDES AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 04.730.513/0001-09 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO PARA OS SÓCIOS – NÃO DECORRIDOS 5 ANOS ENTRE A DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA E O PROTOCOLO DO PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – RESP N. 1.201.993/SP (TEMA 444) - PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ART. 134 E 135 DO CTN -
VEDAÇÃO DE ANÁLISE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que não houve o decurso de mais de cinco anos entre a dissolução irregular da pessoa jurídica e data do protocolo do pedido de redirecionamento da execução aos sócios, não há que falar em prescrição, nos termos do
REsp n. 1.201.993/SP (Tema 444).

A presença ou não dos requisitos do artigo 134 e 135 do Código Tributário Nacional deve ser analisada primeiramente nos autos de origem, sob pena de indesejável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
SANTA GERTRUDES AGROPECUARIA LTDA - ME
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
, para reformar a decisão proferida pelo
Juízo da
3a Vara de Alta Floresta
/MT nos autos da Execução Fiscal no
0006251-50.2011.811.0007
, no sentido de:
01) declarar a não ocorrência da prescrição intercorrente em relação ao pedido de redirecionamento da execução aos sócios; 02) cassar a decisão objurgada; e 03) determinar que o pedido de redirecionamento da execução aos sócios seja analisado nos autos de origem.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta que o cerne da controvérsia está na ocorrência ou não da prescrição quanto a possibilidade do redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa executada formulado em 16.04.2021.

Aduz que
“o ato ilícito ocorreu em 17.04.2012 quando a empresa executada não foi encontrada em seu endereço (Súmula
no 435 do STJ); a contagem do prazo prescricional iniciou em 19.12.2013 com a citação da empresa devedora (Id. 110035477 – fls. 31/32) e a prescrição intercorrente se consumou em 19.12.2018”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada no sentido de
reconhecer: (a) que o ato ilícito ocorreu em 17.04.2012 quando a empresa executada não foi encontrada no endereço dela; (b) que a contagem do prazo prescricional iniciou em 19.12.2013 com a citação da empresa devedora e que terminou em 19.12.2018 e; (c) reconhecer a prescrição do pedido de redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios da empresa.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 156674694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da
decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
, para reformar a decisão proferida pelo
Juízo da
3a Vara de Alta Floresta
/MT

nos autos da Execução Fiscal no
0006251-50.2011.811.0007, no sentido de:
01) declarar a não ocorrência da prescrição intercorrente em relação ao pedido de redirecionamento da execução aos sócios; 02) cassar a decisão objurgada; e 03) determinar que o pedido de redirecionamento da execução aos sócios seja analisado nos autos de origem.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

Sustenta a agravante a ocorrência da prescrição quanto a possibilidade do redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa executada.

Como destacado na decisão agravada, o Tribunal da Cidadania, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.201.993/SP (Tema 444), firmou a tese de que: 01) o prazo prescricional de cinco anos será contado a partir da citação quando antes dela tiver ocorrido o ato ilícito destinado a fraudar a execução; 02) Quando o ato irregular for posterior à citação, conta-se o prazo prescricional da data do ato tido como ilícito.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (AFETADO NA VIGÊNCIA DO ART. 543-C DO CPC/1973 - ART. 1.036 DO CPC/2015 - E RESOLUÇÃO STJ 8/2008). EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO. DISTINGUISHING RELACIONADO À DISSOLUÇÃO IRREGULAR POSTERIOR À CITAÇÃO DA EMPRESA, OU A OUTRO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) [...] TESE REPETITIVA 14. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: (i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual; (ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e, (iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional.[...]”. (REsp n. 1.201.993/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 8/5/2019, DJe de 12/12/2019.)

No caso dos autos, embora a citação por edital da pessoa jurídica executada tenha sido realizada em 19/12/2013 (Id. 110035477 - Pág. 30), o ato tido como ilegal, qual seja, extinção irregular da sociedade empresarial, ocorreu somente em 09/02/2017, conforme se observa da certidão de baixa de inscrição no CNPJ colacionada no Id. 110035477 - Pág. 62 e demais documentos da Junta Comercial colacionados nos Id. 110035477 - Pág. 63 e seguintes.

Com efeito, uma vez que o suposto ato irregular ocorreu em data posterior à citação, o prazo prescricional para se pleitear o redirecionamento da execução fiscal aos sócios passou a fluir 09/02/2017 - data em que foi encerrada a pessoa jurídica - e se findaria em 09/02/2022.

Deste modo, uma vez quer o pedido de redirecionamento foi protocolizado em 16/04/2021 (Id. 110035477 - Pág. 56), ou seja, antes do quinquênio legal, não há falar em prescrição.

Em relação à presença ou não dos requisitos do artigo 134 e 135 do Código Tributário Nacional, entendo que eles devem ser primeiramente analisados nos autos de origem, sob pena de incorrer em indesejável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

A propósito:

“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS MONETARIAMENTE ATUALIZADOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO - CONSERTO DE VEÍCULO - DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - ASTREINTE QUE ATENDE À SUA FINALIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. A apreciação da legitimidade de parte pelo Tribunal, apesar de ser matéria de ORDEM PÚBLICA, passível de conhecimento em qualquer fase do processo, configura supressão de instância quando a análise não foi realizada pelo juízo de origem.[...]”.
(N.U 1000029-89.2019.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)

PROCESSUAL CIVIL – TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DETERMINAÇÃO PARA A GARANTIA DO JUÍZO – COMANDO QUE DECORRE DE LEI – DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXTENSIVA – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – QUESTÃO A SER APRECIADA NO JUIZO DE PISO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA DO AGRAVO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – OMISSÃO – NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] A apreciação das matérias relativas à decadência e à PRESCRIÇÃO do crédito tributário, porquanto sejam de ORDEM PÚBLICA, devem ser submetidas previamente ao Juízo singular, em virtude da devolutividade restrita do AGRAVO e supressão de instância.(...). (N.U 1001477-68.2017.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/04/2018, Publicado no DJE 17/04/2018)

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023